Tribunal: TJSP
Processo: 2345759-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO COMPORTA REEXAME VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).

Agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO COMPORTA REEXAME VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).

Agravo de instrumento não conhecido.